Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE POSSE E BENEFÍCIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência de titularidade de fração ideal de imóvel, alteração cadastral fiscal e ressarcimento proporcional de tributos. O recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de vínculo jurídico, erro na valoração das provas, desproporcionalidade das multas e violação ao contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o substabelecimento de poderes configura vínculo jurídico suficiente para responsabilizar o recorrente pelas obrigações impostas; e (ii) estabelecer se as multas cominatórias e o ressarcimento de tributos foram fixados de forma proporcional e fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva alegada envolve matéria de mérito, pois discute a existência e validade da relação jurídica entre as partes.
4. O substabelecimento de poderes para alienação de imóvel, seguido da posse e ausência de formalização da transferência, gera vínculo jurídico e responsabilidade pelas obrigações decorrentes.
5. A revelia do recorrente e a documentação constante dos autos demonstram a aceitação dos poderes e a manutenção da situação jurídica, caracterizando inadimplemento.
6. A boa-fé objetiva impõe deveres de conduta compatíveis com a expectativa legítima de regularização da transferência.
7. As multas cominatórias foram fixadas dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O substabelecimento de poderes para alienação de imóvel, seguido da posse e ausência de formalização da transferência, configura vínculo jurídico suficiente para responsabilização pelas obrigações decorrentes. 2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando adequada à natureza da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o; CPC, art. 85, §11; CC/2002, arts. 108 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

(j)